Tribunal: TJMT
Processo: 1034162-29.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034162-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (APELANTE), MICHELLE CRISTINE SOUSA FONSECA - CPF: 000.542.953-60 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ANDREIA RHAYENNE MENEZES LOPO - CPF: 059.160.011-00 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA JOSE DOS REIS - CPF: 106.994.901-97 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO SAFRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE MARIA JOSÉ DOS REIS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por MARIA JOSE DOS REIS e por BANCO SAFRA S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou procedente o pedido autoral para: (i) declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente ao empréstimo consignado impugnado; (ii) determinar a cessação imediata dos descontos no benefício previdenciário da autora; (iii) condenar o banco à devolução simples dos valores descontados, com atualização e juros de 1% ao mês; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia, em sede recursal, a devolução em dobro dos valores pagos, fixação do termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso e majoração dos honorários. O banco, por sua vez, sustenta prescrição, regularidade do contrato e inexistência de danos, impugna a gratuidade de justiça e alega litigância de má-fé da autora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se é válida a concessão da gratuidade de justiça à autora;

(ii) verificar eventual irregularidade na representação processual;

(iii) analisar a existência de conexão com outras ações;

(iv) determinar se está prescrita a pretensão indenizatória;

(v) verificar a existência do vínculo contratual entre as partes; e

(vi) estabelecer a forma de devolução dos valores indevidamente descontados, a configuração de dano moral, o termo inicial dos juros moratórios e eventual majoração de honorários.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade de justiça deve ser mantida, pois a autora é idosa, aposentada, apresentou documentos que comprovam hipossuficiência e não houve impugnação com prova concreta em tempo oportuno, incidindo a preclusão.

4. A representação processual da autora é válida, uma vez que a procuração foi outorgada antes do ajuizamento da ação e não houve revogação ou vício insanável.

5. Não se verifica conexão com outras ações, por ausência de comprovação de identidade de partes, causa de pedir e pedidos.

6. Inexiste prescrição, pois se trata de relação de consumo com prazo quinquenal (CDC, art. 27), e os descontos ainda estavam em curso à época do ajuizamento.

7. A instituição financeira não se desincumbe do ônus de provar a contratação, nos termos do Tema 1.061/STJ, tendo apresentado apenas telas sistêmicas sem valor probatório suficiente.

8. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, incidindo inclusive nas hipóteses de fraude por terceiros (Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

9. Diante da ausência de contrato válido e da manutenção dos descontos, impõe-se o reconhecimento da inexistência do vínculo contratual e da cobrança indevida.

10. A restituição deve ocorrer em dobro, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme fixado no Tema 929/STJ.

11. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), pois os descontos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo a subsistência da autora.

12. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

13. Os juros moratórios sobre os danos morais devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ.

14. Inexiste má-fé da autora, pois o exercício do direito de ação não foi desvirtuado nem demonstrado dolo ou litispendência.

15. Diante do provimento parcial do recurso da autora, os honorários sucumbenciais devem ser majorados para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

16. Desprovido o Apelo de BANCO SAFRA S.A. e parcialmente provido o recurso de MARIA JOSE DOS REIS.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo bancário transfere ao fornecedor o ônus da prova, nos termos do Tema 1.061/STJ.

2. A restituição em dobro é cabível nas hipóteses de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé do fornecedor (Tema 929/STJ).

3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo específico para sua configuração.

4. Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais, nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único, e 27; CPC, arts. 76, 99, § 3º, 100, 429, II, e 1.010, II e III; CC, art. 682.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297, Súmula 479, Súmula 54; STJ, Tema 466, Tema 929, Tema 1.061; STJ, EREsp 1.413.542/RS, REsp 2.052.228/DF; TJ/MT, RAC 1017056-25.2020.8.11.0041, RAC 1000143-06.2016.8.11.0009, AgR 124190/2015, RecInom 1039106-97.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
MARIA JOSE DOS REIS
e por
BANCO SAFRA S.A.
, ambos contra r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais, que
julgou procedente a pretensão autoral
para:
i)
declarar a inexistência de vínculo contratual entre as partes referente ao contrato objeto do litígio, determinando a imediata cessação dos descontos;
ii)
condenar o Banco Requerido à devolução dos valores descontados, de forma simples, devidamente atualizados de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA desde o efetivo desembolso;
iii)
condenar o Banco Requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo IPCA e juros simples de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.

Condenou, ainda, a parte vencida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido (
vide
ID. 273226398).

Por suas razões recursais de ID. 273226855, a Apelante
MARIA JOSE DOS REIS
sustenta, em síntese, que o valor deve ser restituído em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescindindo-se da prova de má-fé do fornecedor. Alega, ainda, que o termo inicial dos juros moratórios referentes aos danos morais deve ser a data do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e não a data da prolação da sentença como constou do dispositivo. Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Por sua vez,
BANCO SAFRA S.A.
impugna, em suas razões de apelação de ID. 273226856,
preliminarmente
, o
benefício da justiça gratuita
concedido à Parte Autora, alega a ocorrência da
prescrição
, a
conexão
com outras demandas propostas pela Autora, e a
irregularidade na representação processual
em razão da procuração ter sido outorgada 05 meses antes do ajuizamento da ação.

No
mérito
, sustenta a existência e a regularidade do contrato firmado entre as partes, afirmando ter a Autora se beneficiado da quantia contratada, tendo o valor sido transferido para sua conta bancária. Aduz, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e,
subsidiariamente
, a necessidade de redução do
quantum
fixado. Requer, por fim, a aplicação de multa por litigância de má-fé à autora, alegando a propositura de múltiplas ações com o mesmo objeto.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes aos IDs. 273226861 e 273226862, pugnando pelo desprovimento dos recursos contrários.

Recursos tempestivos e devidamente preparado por
BANCO SAFRA S.A.
(ID. 274024395), enquanto o Apelo de
MARIA JOSE DOS REIS
está dispensado do preparado, por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID. 274045383).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA
:

O Banco Recorrente impugna o benefício da justiça gratuita concedido à
MARIA JOSE DOS REIS
, aduzindo que esta não comprovou a hipossuficiência alegada.

De acordo com o art. 99, § 3º, do CPC, “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”. Essa presunção, embora relativa, somente pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em apreço,
MARIA
é pessoa idosa, aposentada, e instruiu seu pedido de gratuidade com documentos que demonstram sua hipossuficiência financeira, inclusive comprovante de renda referente ao benefício previdenciário que recebe.

Por outro lado, o Recorrente não trouxe qualquer elemento concreto capaz de afastar a presunção legal, limitando-se a alegações genéricas acerca da suposta incompatibilidade entre o valor percebido pela outrora Autora e o benefício da gratuidade da justiça.

Ademais, a decisão que concedeu a gratuidade já transitou em julgado, não tendo sido objeto de impugnação tempestiva por meio do recurso próprio, o que atrai a preclusão.

Conforme entendimento pacificado por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADAS – MÉRITO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO - ALTERAÇÃO DA TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE COMUNICACAO À CONCESSIONÁRIA - RESPONSABILIDADE DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS – HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...).
A impugnação à gratuidade de justiça pode ser requerida nos próprios autos pela parte contrária quando da interposição do recurso (CPC, art. 100) e deve ser instruída com prova inequívoca de que a parte hipossuficiente tem condições de arcar com as despesas do processo. Sem a prova, o benefício deve ser mantido
. (...)”
(TJ/MT. RAC 10029951620238110087. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/07/2024, DJe: 20/07/2024; destaquei).

No caso, a impugnação foi apresentada diretamente em sede recursal, sem a observância do procedimento adequado.

Assim,
rejeito a impugnação à gratuidade da justiça
.

II) DA ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Importa analisar ainda, por se tratar de questão de admissibilidade recursal, a observância ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que o
BANCO SAFRA S.A.
, em sede de contrarrazões, suscita seu descumprimento pela Parte Autora.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe ao recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando as razões recursais de
MARIA JOSE DOS REIS
, verifico que esta expôs de forma clara e específica os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma parcial da sentença, notadamente quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios.

Em suma, observo que a igualmente Apelante apontou de maneira precisa os pontos que entende merecerem reforma, demonstrando, assim, o porquê de seu inconformismo, o que atende plenamente ao disposto no art. 1.010, II e III, do CPC.

Diante das razões apresentadas
, rejeito a alegação de violação ao princípio da dialeticidade
.

III) DA HIPOTÉTICA CONEXÃO

O Banco Apelante alega, outrossim, a existência de conexão entre a presente ação e outras supostamente propostas por
MARIA JOSE DOS REIS
, requerendo a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55 do CPC.

Contudo,
não comprovou a efetiva existência das referidas ações conexas
, limitando-se a alegações vagas e genéricas, sem indicar os números dos processos ou juntar documentos que comprovem a tramitação de ações semelhantes.

No caso, ainda que existam outras ações propostas pela mesma Autora contra o mesmo Banco,
se versarem sobre contratos distintos
,
com números diferentes
, não há que se falar em conexão, pois cada contrato constitui uma relação jurídica autônoma, com causa de pedir própria.

Com efeito,
rejeito a preliminar de conexão
.

IV) DA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL

Prosseguindo, o Banco Recorrente suscita ainda irregularidade na representação processual de
MARIA JOSE DOS REIS
, alegando que a procuração juntada aos autos foi assinada em 06/04/2022, quase 05 meses antes do ajuizamento da ação.

A alegação não merece prosperar
.

A toda evidência, o simples fato de a procuração ter sido outorgada alguns meses antes do ajuizamento da ação não configura, por si só, qualquer irregularidade na representação processual.

A procuração
ad judicia
não possui prazo de validade e permanece eficaz até que seja expressamente revogada pelo mandante ou renunciada pelo mandatário, nos termos do art. 682 do Código Civil.

In casu
, extrai-se que a procuração outorgada em 06/04/2022 se encontrava plenamente válida quando do ajuizamento da ação em 06/09/2022, não havendo qualquer indício de revogação ou extinção do mandato.

Ademais, eventual irregularidade na representação processual constitui vício sanável, que pode ser corrigido a qualquer tempo, nos termos do art. 76 do CPC, não sendo causa de nulidade se não houver prejuízo à parte contrária, o que não se verifica na hipótese.

Rejeito, portanto, a preliminar de irregularidade na representação processual
.

V) DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

Ultrapassadas as questões relativas à admissibilidade recursal, invoca
BANCO SAFRA S.A
., por fim
,
a ocorrência da prescrição, argumentando que a pretensão de reparação civil prescreveria no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, e que, como o contrato foi firmado em 07/03/2017 e a ação somente foi proposta em 06/09/2022, estaria prescrita a pretensão indenizatória.

Razão não lhe assiste
.

Primeiramente, deve-se observar que a relação jurídica em discussão é de consumo, aplicando-se, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor: “
Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
”

Ademais, no caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, como na hipótese dos autos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou o entendimento de que se trata de obrigação de trato sucessivo, tendo como termo inicial para a contagem do prazo prescricional a data do último desconto.

A propósito do tema:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO –
INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
– REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.
A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo
. Prescrição Rejeitada. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. ‘(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.’ (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)”.
(TJ/MT. RAC 1017056-25.2020.8.11.0041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 07/10/2020, DJe: 16/10/2020; g. n.).

No caso concreto, conforme documentos que instruíram a inicial, os descontos ainda estavam sendo efetuados quando do ajuizamento da ação, não tendo sequer se iniciado, portanto, o prazo prescricional.

Rejeito, do mesmo modo, a prejudicial de mérito da prescrição
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares/prejudicial de mérito e presentes os pressupostos de admissibilidade,
adentro no mérito dos recursos
.

Sem delongas, extrai-se que a controvérsia central da lide gira em torno da existência e validade do contrato de empréstimo consignado n. 000003021904, firmado em 07/03/2017, no valor de R$ 910,56, com prestações mensais de R$ 27,70, que vem sendo descontado por
BANCO SAFRA S.A
. do benefício previdenciário de
MARIA JOSE DOS REIS
.

Inicialmente, cabe destacar que a relação estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme preconiza a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Nesse contexto, a responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, inclusive instituições financeiras, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Tal responsabilidade somente pode ser afastada nas hipóteses contempladas no § 3º do mesmo dispositivo:

"§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro."

No caso sob exame,
MARIA JOSE DOS REIS
nega veementemente a contratação do empréstimo, sustentando que jamais firmou o contrato em questão e que os descontos em seu benefício previdenciário são, portanto, indevidos.

Por sua vez,
BANCO SAFRA S.A
. afirma a regularidade da contratação, alegando que o valor do empréstimo foi transferido para a conta bancária da autora.

Em casos como o presente, nos quais o consumidor impugna a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, compete a esta o ônus de provar a autenticidade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema n. 1.061:

"
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
."

Ocorre que, como bem pontuou o Juízo de primeiro grau, o Banco Requerido/Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência do negócio jurídico, limitando-se a juntar aos autos telas de seu sistema interno ("
prints
" de tela), sem apresentar o instrumento contratual ou qualquer outro documento que comprovasse inequivocamente a manifestação de vontade de
MARIA JOSE DOS REIS
.

Em se tratando de fato negativo (inexistência de contratação), não se pode exigir da Parte Autora a produção de prova diabólica, invertendo-se o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente quando demonstrada a verossimilhança de suas alegações.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

“
Contestação de assinatura
. A parte que produz o documento é aquela por conta de quem ele se fez. Logo, é a responsável por irregularidades dele constantes. Note-se que aqui não se contesta o documento como um todo, como na hipótese do CPC 429 I, mas apenas parte dele, qual seja a aposição da assinatura. Sendo assim, o responsável pela confecção do documento, aquele por conta de quem ele se fez, é quem deve contrapor as alegações de falsidade, até porque pode justificar ou comprovar a presença da pessoa que assinou”
(
In
Código de processo civil comentado. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo).

Com efeito, caberia ao
BANCO SAFRA S.A
. comprovar a efetiva celebração do contrato, apresentando o instrumento contratual devidamente assinado por
MARIA JOSE DOS REIS
ou, no mínimo, elementos de prova robustos que indicassem, de forma inequívoca, a manifestação de vontade da consumidora.

Contudo, como sublinhado, a instituição financeira se limitou a apresentar
prints
de tela de seu sistema interno, que, por serem produzidos unilateralmente, não possuem força probante suficiente para comprovar a existência e validade do negócio jurídico, especialmente quando não corroborados por outros elementos de prova.

Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta egrégia Corte Estadual: “
É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços
.” (Ex vi TJ/MT. RAC 1000143-06.2016.8.11.0009. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 05/06/2024, DJe: 10/06/2024; destaquei).

Cabe destacar, ainda, que o Requerido/Apelante
BANCO SAFRA S.A
. sequer apresentou documentos comprobatórios da
transferência
do valor do empréstimo para a
conta bancária de
MARIA JOSE DOS REIS
, limitando-se a afirmar genericamente que o montante foi disponibilizado.

Importante frisar que, tratando-se de empréstimo consignado, as instituições financeiras devem observar os requisitos estabelecidos na Lei n. 10.820/2003 e nas normas regulamentares expedidas pelo INSS, notadamente a Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos nos benefícios da Previdência Social.

Dentre esses requisitos, destaca-se a necessidade de autorização expressa do beneficiário, formalizada por escrito ou por meio eletrônico, para a contratação e para o desconto em folha, bem como a obrigatoriedade de formalização do contrato em meio físico ou eletrônico, com assinatura ou anuência expressa do consumidor. Porém, o
BANCO SAFRA S.A
. não comprovou o cumprimento de tais requisitos no caso em apreço.

A par disso, evidencio que as instituições financeiras respondem objetivamente por eventuais fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme pacificado na Súmula n. 479 do STJ,
in verbis
:

"
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
"

Esse entendimento foi ratificado no julgamento do Tema Repetitivo n. 466 pela colenda Corte Cidadã, firmando-se a tese de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Em decisão recente proferida no REsp 2.052.228/DF, a Terceira Turma do STJ, sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, reiterou:

"(...) 3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. (...)"

No mesmo sentido, recente julgado da Terceira Câmara de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, ao analisar caso semelhante na Apelação Cível n. 1036332-08.2021.8.11.0041, sob a relatoria do eminente Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, concluiu:

"(...) A ausência de diligência por parte da instituição financeira na identificação do desvio do comportamento transacional habitual da autora idosa caracteriza, de maneira inegável, falha no dever de segurança, ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular. A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão historicamente apresentado pela autora, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação. (...)"

Desta feita, ainda que se admita a hipótese de fraude perpetrada por terceiros, tal circunstância não exime o banco de sua responsabilidade, por se tratar de risco inerente à atividade bancária (fortuito interno), cabendo à instituição financeira implementar medidas de segurança eficazes para evitar fraudes na contratação de empréstimos.

Nessa ordem de pensar,
não tendo o
BANCO SAFRA S.A
.
se desincumbido de seu ônus probatório
,
impõe-se reconhecer a inexistência do vínculo contratual, com a consequente declaração de nulidade do contrato de empréstimo em questão e a determinação de cessação dos descontos no benefício previdenciário de
MARIA JOSE DOS REIS
.

Uma vez reconhecida a nulidade do contrato, imperativo analisar a forma de restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da Autora/Apelante, se de forma simples ou em dobro.

Aliás,
MARIA JOSE DOS REIS
pretende a reforma da sentença neste ponto, para que a devolução seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe:

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Tradicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça condicionava a devolução em dobro à comprovação da má-fé do fornecedor, entendimento que foi modificado no julgamento do Tema n. 929/STJ (EREsp 1.413.542/RS), no qual a Corte Especial firmou a seguinte tese:

"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo."

Logo, para a configuração da repetição em dobro, basta que a cobrança indevida consubstancie conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

No caso vertente,
entendo que a cobrança efetuada pelo Banco Requerido configura conduta contrária à boa-fé objetiva
, uma vez que, como consignado em linhas anteriores,
i)
não foi apresentado o contrato de empréstimo supostamente firmado por
MARIA JOSE DOS REIS
;
ii)
não foram adotadas as cautelas necessárias para garantir a autenticidade da contratação;
iii)
foi verificada a ausência de comprovação da efetiva transferência do valor do empréstimo para a conta bancária da Parte Autora; e
iv)
os descontos continuaram a ser efetuados mesmo após o questionamento judicial da dívida.

Diante desse cenário, compreendo que a cobrança de valores relativos a um contrato, cuja existência não foi devidamente comprovada, revela-se manifestamente contrária à boa-fé objetiva que deve pautar as relações de consumo,
atraindo a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC
.

Corroborando com esse posicionamento, cito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLATAFORMA IFOOD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PARTICIPANTE DA CADEIA DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NEGATIVA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. BOA FÉ OBJETIVA AUSENTE. TEMA 929/STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). 2-
A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ
. (...).”
(TJ/MT. RecInom 1039106-97.2022.8.11.0001. Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira, Primeira Turma Recursal. Julgamento: 18/03/2024, DJe: 25/03/2024; destaquei).

Assim sendo,
deve ser reformada a sentença neste ponto
, para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário de
MARIA JOSE DOS REIS
.

Dando continuidade, o Banco Recorrente defende a inexistência de dano moral indenizável e,
subsidiariamente
, que haja a redução do
quantum
indenizatório fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto à configuração do dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo (
Ex vi
STJ. REsp 2.015.732/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 20/06/2023), especialmente quando há privação de recursos essenciais à subsistência da vítima.

No caso em apreço, os descontos indevidos recaíram sobre o benefício previdenciário de
MARIA JOSE DOS REIS
, verba de natureza alimentar, destinada à sua subsistência e de sua família, por período considerável, o que, indiscutivelmente, gera abalo moral indenizável.

Não pode perder de vista que, a situação de vulnerabilidade da mencionada Autora, pessoa idosa, que teve parte de sua já escassa renda comprometida com descontos relativos a um contrato que não celebrou, evidencia ainda mais a gravidade da conduta do Banco Requerido e a extensão do dano sofrido.

A toda evidência, a falha do Banco Apelante em proporcionar a segurança que legitimamente se espera dos serviços bancários, aliada à resposta insatisfatória às reclamações da consumidora –
que, buscando esclarecimentos junto ao INSS, foi surpreendida com a existência de múltiplos empréstimos consignados em sua folha de pagamento
– evidentemente gerou angústia, frustração e impotência, configurando o dano moral.

Assim sendo,
entendo estar configurado o dano moral experimentado por
MARIA JOSE DOS REIS
, diante da privação de recursos financeiros essenciais à sua subsistência em decorrência de fraude, dispensando a comprovação de efetivo prejuízo, caracterizando dano
in re ipsa
.

Quanto à quantificação do dano
, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, ressai que o
Juízo
a quo
fixou-o em R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
patamar que, a meu ver, se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, à extensão do dano, ao grau de culpa da ofensora e à capacidade econômica das partes
.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR - ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO
- DOCUMENTOS TRAZIDOS PELO RÉU REVEL NA FASE RECURSAL - ART. 397 DO CPC - INADMISSIBILIDADE -
QUANTUM MANTIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.
É indevido descontar dos proventos de aposentadoria do autor parcelas relativas a empréstimo consignado contratado mediante fraude, ensejando o dever de indenizá-lo por danos morais
. O documento trazido aos autos somente nas razões recursais não se insere no conceito de novo, a que se refere o art. 397 do CPC, o que o impede de ser conhecido, sobretudo diante da revelia do apelante.
Mantém-se o valor da reparação se fixado com razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
.”
(TJ/MT. AgR n. 124190/2015. Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Sexta Câmara Cível. Julgamento: 16/09/2015, DJe: 21.09.2015; g. n.).

Nesse enfoque,
MARIA JOSE DOS REIS
assevera que, quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, estes devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ, e não a partir da prolação da sentença, como constou do dispositivo.

Assiste razão à Recorrente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de responsabilidade extracontratual, como no caso em apreço, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula n. 54 do STJ: "
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
."

Indubitavelmente, cabe a reforma do
decisum
nesta parte, a fim de que os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais fluam a partir do evento danoso, ou seja, da data do primeiro desconto indevido no benefício previdenciário da Autora/Apelante.

Por derradeiro, afasto o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pelo Banco Recorrente.

Inobstante alegue que
MARIA JOSE DOS REIS
propôs múltiplas ações com o mesmo objeto, não há nos autos elementos concretos que comprovem a efetiva existência de outras ações propostas pela referida Autora e com idêntico objeto, não estando caracterizada, de mais a mais, qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC como litigância de má-fé.

Em verdade, entendo que o exercício regular do direito de ação, amparado por elementos mínimos de prova, como no caso, não configura litigância de má-fé, sendo necessária a comprovação do dolo da parte para a aplicação da respectiva sanção.

Todavia, como destacado na fundamentação, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado em discussão, razão pela qual não se pode imputar má-fé à autora ao questionar a legitimidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares/prejudicial arguidas para conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível de
BANCO SAFRA S.A
..

Em contrapartida,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo de
MARIA JOSE DOS REIS
para:

a)
determinar que a devolução dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC (Tema n. 929/STJ);

b)
fixar como termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais a data do evento danoso (primeiro desconto indevido), nos termos da Súmula 54 do STJ;

Em razão da sucumbência recursal,
majoro os honorários advocatícios devidos pela instituição financeira para 15%
(quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido pela Parte Autora
, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025